Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS DO ART. 312, § 1o, DO CPP. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do suposto ofensor, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, que decretou a prisão preventiva do paciente.
2. O paciente foi preso em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar da vítima.
3. A defesa alega que a decisão não demonstrou a necessidade da segregação cautelar, violando a Constituição Federal que contempla a liberdade como regra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente é válida; e (ii) estabelecer se outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva do paciente foi decretada por descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme autoriza o art. 24-A, § 2o, da Lei Maria da Penha.
2. O histórico de processos em curso por fatos relacionados à violência doméstica indica o risco de reiteração delitiva e à integridade física da vítima.
3. Há prova da materialidade e indícios fortes da autoria delitiva, bem como do periculum libertatis, tornando válida a prisão preventiva nos termos do art. 312, caput e § 1o, do CPP.
4. Outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública e o meio social.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.